Tribunal: TJDFT
Processo: 0702345-18.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
ReclCrim no 0702345-18.2025.8.07.9000 DECISÃO Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, interposta por ELCIO NASCIMENTO SILVA, representado por advogado constituído, contra decisão que indeferiu pedido de revogação de medidas protetivas de urgência fixadas em seu desfavor. Sustenta o reclamante, em síntese, que a decisão foi proferida sem contraditório prévio e embasada exclusivamente na palavra da vítima. Requer, então, a revogação liminar da decisão impugnada, ainda que em parte. O feito foi redistribuído por sorteio. Comprovante de recolhimento de preparo anexado, Id 75232056. É o relatório. Decido. O caso é de indeferimento, de plano, da reclamação. Com efeito, conforme dispõe o art. 234, caput, do RITJDFT, é ônus do reclamante instruir adequadamente seu pedido, devendo a petição inicial vir instruída com cópia do ato impugnado e demais documentos essenciais à análise do pedido. No caso, contudo, a petição de reclamação veio desacompanhada da decisão impugnada e demais atos do processo, o que impede seu processamento, uma vez que inviabiliza sequer a verificação de sua tempestividade. Assim sendo, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO A RECLAMAÇÃO, de plano, com fundamento no art. 234, parágrafo único, do RITJDFT. Intime-se. Decorrido o prazo legal, arquive-se. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator